Tribunal: TJES
Processo: 5000611-88.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-88.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: GILCELIA SANTOS FANTIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para
o
ajuizamento de execuções fiscais não legitima
,
em absoluto,
o Poder Judiciário
a
decretar, de ofício, a extinção
anômala do
processo
por ausência de interesse de agir
.
Conveniência d
a pretensão
que cabe ao exequente.
Inteligência
do art.
150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN,
bem como
da Súmula 452 do STJ e
do
Tema 109 do STF.

2.

Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a L
ei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021,
as execu
ç
õ
e
s fiscais judicializadas antes de sua vigência.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000611-88.2015.8.08.0050

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE VIANA

A
PDO
:

GILCELIA SANTOS FANTIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
de Id nº
5651800
,
que julgou
extinta a execução fiscal,
na forma da art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Nas suas razões (
Id
5651802
),
em apertada síntese,
aduz o recorrente
que a Lei Municipal nº 2952, de 21 de junho de 2018, confere uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município.

S
ustenta
que a sentença violou o art.10 do CPC
, requerendo, por derradeiro, a anulação da sentença e a continuidade da execução fiscal.
Subsidiariamente, pleiteia seja
afastada a condenação em despesas processuais, com escopo no art. 39 da lei nº 6.830/1980.

Po
is bem.

Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, assim é previsão da legislação do Município apelante:

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 60, Inciso IV da
Lei Orgânica
do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais
cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº
3190
/2021)

§ 1º Não se aplica a regra contida no caput deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º O disposto no caput não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 4º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 5º O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria Geral os processos relativos aos débitos de que trata o caput.

§ 6º A Procuradoria Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CD
A’
s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art.
2º
Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso
, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§ 1º Não será aplicada a regra estabelecida no "caput" deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

A
rt. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do crédito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(grifei e negritei)

Verifica-se do art.
1º supratranscrito
que é atribuída uma faculdade
a
o Município
em ajuizar
executivos fiscais com valores irrisórios, assim, por consectário, não se vislumbra vedação ao ajuizamento de
demanda
quando os valores forem iguais ou inferiores a
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

O que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do poder judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias,
o que não é o caso.

Ademais, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo, não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452. Apelação cível conhecida e provida, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJES,
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO
. A
previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial de crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do "princípio da inafastabilidade da jurisdição
"
. (TJES, Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO IMPLICA RENÚNCIA DE RECEITAS PÚBLICAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS SUJEITOS À PENHORA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
I - A existência de Instrução Normativa, no Município de Viana, autorizando o não ajuizamento de Execuções Fiscal, cujos débitos sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), não impede o seu ajuizamento, eis que apenas Lei, em sentido estrito, pode renunciar a receitas públicas.
[...].
(TJES; AI 0001069-30.2014.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
[...].
. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Registre-se, ainda, que

jamais poderia o togado primevo extinguir o processo, com fulcro no art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil,
uma vez que
a lei do Município não estabeleceu
renúncia de créditos fiscais
que, como é cediço, é instituto
de direito material cuja incidência,
outrossim,

depende
ria de
manifestação expressa e inequívoca do exequente
no bojo da execução fiscal
.

Nesse sentido, há muito já se manifestou o colendo STJ:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE RENÚNCIA INEQUÍVOCA AO DIREITO MATERIAL. 1. Embargos de divergência que gravitam em torno da possibilidade de extinção do crédito por força de renúncia tácita inferida de omissão da prática de ato após intimação do credor.
2. A renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo material que afirmara ter, importando a extinção da própria relação de direito material que dava causa à execução forçada, consubstanciando instituto bem mais amplo que a desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do processo sem resolução do mérito, permanecendo íntegro o direito material, que poderá ser objeto de nova ação a posteriori. 3. A doutrina acerca da renúncia ao direito em que se funda a ação assenta, in verbis: "A parte pode renunciar à ação, figura que recebe o nome de 'desistência', ou renunciar ao 'próprio direito material', objeto mediato do pedido. Nessa hipótese, a manifestação não é meramente formal, senão atinge a própria pretensão, abdicando a parte do direito que lhe pertence para não mais reclamá-lo. Opera-se, assim, a extinção com julgamento de mérito porque a parte que renuncia despoja-se de seu direito material e a eficácia da coisa julgada material é plena, sendo defeso discutir novamente em juízo acerca daquela pretensão. Em face dessa relevante diferença, cumpre ao juiz verificar com exatidão e de forma inequívoca a real intenção da parte, abrindo nova oportunidade processual, se necessário, para os devidos esclarecimentos do alcance desse ato de disponibilidade processual." (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 420/421) 3. Sob esse enfoque, a renúncia há de ser inequívoca, não se admitindo sua presunção, por isso que, in casu, a inércia da recorrente em manifestar-se acerca do valor já levantado, após intimação judicial, não é fundamento para extrair-se a presunção de que houve renúncia a eventual crédito, o que poderá ser requerido a posteriori. (Precedentes: REsp 986.296/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 23/06/2008; REsp 544.522/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 09/05/2008; REsp 535061/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 20/02/2006; REsp 43.911/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/1994, DJ 20/06/1994; REsp 21.662/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.11.1992). 4. Em consonância com doutrina abalizada, in verbis: ?Satisfeito o direito do credor, porque cumprida a prestação pela qual o devedor é executado, ou renunciando o credor ao seu crédito, obviamente, tendo ali a ação de execução atingido o seu objetivo e aqui perdido a sua finalidade, extinguem-se a ação e o respectivo processo. Poderá a renúncia efetivar-se por termos nos autos ou por instrumento público ou particular, tendo nesse caso que ser levada a conhecimento do juiz, acompanhada de instrumento que a comprove.? (Moacyr Amaral Santos, in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, 3º vol. 18ª ed, págs. 475/476)
. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 356.915/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 11/5/2009.)

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a renúncia de crédito fiscal.

Por fim
. Q
uando do ajuizamento da execução fiscal,
em

outubro de 2015
,
o art.1º da
Lei
Municipal nº
2.952/2018
ainda não existia, e não ocorrendo expressa previsão de sua retroatividade, de rigor a sua não aplicação as demandas ajuizadas antes de sua vigência, como é o caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).